Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REGIME SERIADO. MENSALIDADE ESCOLAR. COBRANÇA INTEGRAL DAS DISCIPLINAS OFERTADAS NO SEMESTRE. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO PARA VALOR PROPORCIONAL AO NÚMERO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE CURSADAS PELO ESTUDANTE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Independentemente da sistemática adotada pela instituição de ensino superior, baseada na prestação de serviço de ensino seriado, e não por créditos, não é lícita a exigência integral da mensalidade escolar quando o discente não cursa todas s disciplinas ofertadas.
2. A previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva. (Precedente STJ)
3. Assim, o estudante somente deve pagar a mensalidade pelo número de disciplinas efetivamente cursadas no semestre, pois a instituição de ensino superior só pode cobrar pelo serviço que foi realmente prestado.
4. Recurso improvido.